Tribunal: TJDFT
Processo: 0715632-38.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO CIVIL E CTB. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. ARTIGO 36 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. IMPRUDÊNCIA, NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA DO AUTOR. RÉU TRAFEGANDO EM DESACORDO COM O ART 26, II DO CTB. AÇÃO INDEPENDENTE DA CAUSA DO ACIDENTE. USO DE CELULAR. NÃO CONFIGURADO. CAUSA NÃO DETERMINANTE PARA O SINISTRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos principais e procedente o pedido contraposto para condená-lo a pagar ao réu o valor R$ 6.674,76 (seis mil seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos). Em suas razões, o recorrente afirma que o recorrido transitava ao centro da via, em desacordo com o Art.29, II do CTB. Ademais, alega que o réu dirigia o veículo com o celular em mãos, e que devido a má condição da via, a motivação da queda foi uma freada brusca realizada pelo recorrente ao ver o recorrido transitando em contramão. Por fim, sustenta a culpa concorrente do réu. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois o recorrente anexou aos autos documentos (ID 58528791 a ID 58528794) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual devem ser aplicadas à análise justa da lide as disposições do Código Civil e leis civilistas, juntamente com o Código de Trânsito Brasileiro – Lei No 9.503.
4. Em síntese, o autor relatou que, no dia 23 de agosto de 2023, por volta das 17h27, próximo à Avenida Independência, quadra 7, Setor Tradicional, Planaltina-DF, seu veículo Honda GC160 Titan EX, com placa REV3A38, foi danificado pelo veículo VW Saveiro, placa JKB3566, pertencente ao réu. Explicou o autor que ao atravessar um cruzamento que conecta a via de acesso à Vila Militar, foi pego de surpresa pelo réu, que estava dirigindo na contramão. Nesse momento, tentou frear para evitar o acidente, mas acabou derrapando, caindo e colidindo frontalmente com o veículo do recorrido.
5. Analisando a dinâmica do acidente pelo vídeo de ID 58528547, conclui-se que o autor/recorrente foi o único responsável pelo acidente em questão.
6. Nos termos do artigo 36 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor que estiver entrando em uma via, vindo de um terreno adjacente a essa via, deve ceder passagem aos veículos e pedestres que estejam transitando por ela. A análise das imagens mostra que o réu seguia pela via, ligeiramente à esquerda, quando o autor adentrou perpendicularmente à mesma, resultando em uma derrapagem, perda de controle da motocicleta e queda.
7. Restou evidente, na hipótese, que o autor ingressou na via sem reduzir a velocidade e em uma manobra arriscada, ao realizar uma curva excessivamente fechada, passando perigosamente próximo ao meio-fio. Além disso, a filmagem também sugere que o autor perdeu o controle do veículo devido à velocidade incompatível com a manobra de conversão, não havendo o que se falar em “má-condição” da via.
8. Outrossim, ressalta-se que o veículo do autor acabou obstruindo parcialmente ambas as mãos da via, e apesar das tentativas do réu de evitar a colisão, não foi possível. Portanto, conforme assinalado pelo Juízo de origem “(...) o autor agiu com imprudência, uma vez que não teria se atentado à preferência do veículo que já se encontrava trafegando na via principal, executando operação de ingresso sem vislumbrar as condições da pista, e imperícia, pois perdeu o controle da motocicleta, ao tentar desviar do automóvel do réu. (...)”.
9. No que concerne à alegação do veículo do recorrido estar transitando em desacordo com o Art. 29, II do CTB, esclarece-se que esta conduta adotada pelo réu, não constitui ação isolada que poderia ter causado o dano em questão, especialmente devido à negligência na manobra do recorrente, que não diminuiu a velocidade diante do cruzamento, realizando manobra perigosa e por conseguinte, desrespeitando a preferência do réu na via em que transitava.
10. Com relação ao recorrido estar usando o celular, como já dito anteriormente pelo Juízo a quo, a qualidade da imagem apresentada não permite confirmar tal afirmação, e mesmo que fosse verdade, não teria sido determinante para o acidente, que foi causado pela ação do autor.
11. Dessa maneira, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.
12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98 do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.